Tribunal: TJDFT
Processo: 0728011-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728011-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BIO FOOT - INSTITUTO DE ESTETICA DOS PES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD). O agravante alega ter ajuizado a presente execução em 12/03/2025, sem que, até o momento, tenham sido localizados bens passíveis de penhora. Defende que a pesquisa pelo sistema SERP-JUD permitirá a identificação de bens registrados nacionalmente em nome do devedor, promovendo uma execução mais eficiente e célere. Assevera que a medida pleiteada dispensa o esgotamento de outros meios de busca de bens. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja determinada a realização da medida pretendida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A recorrente não demonstrou concretamente o periculum in mora, ou seja, qualquer prejuízo real e de difícil reparação que a decisão agravada possa lhe causar. Cabe lembrar que o ônus de comprovar, de forma objetiva, a existência de um possível dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Porém, limitar-se a alegar genericamente que “a decisão de primeiro grau está causando lesão de difícil reparação” não satisfaz esse requisito. Ademais, não há risco de extinção do processo, como apontado pela própria agravante, já que a magistrada de origem determinou o arquivamento nos moldes do art. 921, §4o, do CPC. O arquivamento provisório do processo não representa prejuízo irreparável, pois é plenamente possível o restabelecimento da execução mediante requerimento das partes, em qualquer das modalidades de suspensão da execução. Por fim, também não restou demonstrada, até o momento, a probabilidade do direito. Ressalte-se que o uso do Serp-Jud é restrito a situações excepcionais, quando o credor não dispõe de outros meios para obter informações ou localizar bens do devedor. Além disso, os custos das pesquisas ou registros não podem ser transferidos ao Poder Judiciário ou à entidade gestora, salvo nos casos em que o credor comprovar sua hipossuficiência, o que não se aplica à presente situação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator